Tribunal: STF
Processo: RE 1259779
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 90) opostos em 16.09.2020 em face de decisão monocrática (eDOC 87) em que determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, referente ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.014.286-RG, eis que, na ocasião, esta Corte reputou constitucional a questão e reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia referente à “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”. 
    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se vícios do art. 1.022 do CPC, sustentando-se que a decisão embargada equivocou-se ao determinar a remessa dos autos à origem para a aplicação do Tema 942 da repercussão geral, uma vez que se trata, no caso dos autos, de questão diversa. 
    Para tanto, informa-se o seguinte (eDOC 90, p. 5):
    “O autor ingressou com ação pleiteando apenas manutenção do reconhecimento de atividade prestada sob condições especiais e sua conversão em tempo de serviço comum referente ao período de 31.03.1982 a 11.12.1990 – celetista, reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais de 12/12/1990 até a data em que subsistir a especialidade (estatutário), sem discussão de conversão e condenação da requerida ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas (até 01/2018) de abono de permanência desde a data da implementação dos requisitos para aposentadoria especial. 
    (...)
    Quanto ao tema 942, especificamente, não há pedido de conversão de tempo especial estatutário em comum nestes autos, de modo que não há que se falar em aplicação do referido tema. Aqui, importante ressaltar, que o tema 942 refere ao período estatutário. (grifos do original)
    Em tempo, ainda importa dizer que no caso, o pleito de reconhecimento de tempo especial com conversão em comum refere ao período celetista e, trata-se de pedido sucessivo. 
    O pleito principal se refere a manutenção do reconhecimento de atividade prestada sob condições especiais e sua conversão em tempo de serviço comum referente ao período celetista de 31.03.1982 a 11.12.1990. 
    A decisão, acolhe o pedido, e fundamenta a decisão na decadência para revisão do ato administrativo, não tendo sequer a UFSC impugnado referida tese. 
    (...)
    Ou seja, não há nova análise, neste feito, por ora, da atividade especial exercida. O deferimento se deu por motivo diverso”.
    Ao final, conclui-se que, no caso, havendo plausibilidade nos argumentos da parte, esta Corte tem admitido o cabimento do recurso em face de decisão que determina a devolução dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral, apontando-se os seguintes julgados: ARE 928.717-ED-ED e ARE 994.194.
    Desse modo, pleiteia-se o acolhimento dos embargos para que, supridos os vícios de omissão e de obscuridade da decisão recorrida, seja negado provimento ao recurso extraordinário da ora Embargada.
    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 99). 
    De fato, após detida análise das razões do recurso, verifico que assiste razão ao Embargante apenas quanto ao fundamento do acórdão recorrido relativo à ocorrência de decadência, envolvendo o período de 31.03.1982 a 11.12.1990, motivo pelo qual, acolho os embargos de declaração para, sanando o erro material, tornar sem efeito a decisão embargada exarada em 30.03.2020 (eDOC 22).
    Passo, então, ao exame do apelo extremo da parte Recorrida.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, cuja fundamentação aqui reproduzo (eDOC 78, p. 1-7):
    “Trata-se de recurso interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora de reconhecimento do direito à aposentadoria especial e de pagamento das prestações vencidas a título de abono de permanência. 
    (....)
    Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Extraio da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos: 
    (...)
    Desta forma, transcorridos mais de cinco anos entre a decisão que reconheceu o período de 31/03/1982 a 11/12/1990 como tempo especial em favor da parte autora (07/11/2008) e a ciência do servidor da decisão que tornou sem efeito sem efeito o ato anterior (27/07/2017) - conforme processos administrativos anexados à inicial (evento 1, PROCADM9 e PROCADM10), deve ser reconhecida a decadência do direito da Administração de revisar o ato que determinou a averbação da especialidade, sendo a procedência do pedido, nesse ponto, medida imperativa. (grifei)
    2.2. Mérito - Período de 12.12.1990 até os dias atuais (estatutário). Consoante a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal, “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
    Por sua vez, a aposentadoria especial do Regime Geral da Previdência Social está disciplinada no artigo 57 da Lei n. 8.213/91, nos seguintes termos:
    (...)
    Com efeito, em análise do PPP e laudos ambientais acostados aos autos (evento 19, PROCADM1, fl. 25), verifica-se que a parte autora, desde 12/12/1990, ocupa o cargo de "Auxiliar Agropecuária", exercendo suas atividades, contudo, em diversos setores desde então, sendo constatada a exposição a agentes biológicos nos períodos de: 12/12/1990 a 27/10/1992 (Departamento de Aquicultura - CCA), 23/07/1993 a 30/09/1997 (Departamento de Aquicultura - CCA), 06/12/2001 a 21/02/2007 (Biotério Central – BC), 22/02/2007 a 12/07/2010 (Departamento Botânica - CBB), 13/07/2010 a 31/05/2017 (Divisão Manutenção Urbana - PU), 01/06/2017 a 10/05/2018 (Coord. Manut. Áreas Verdes - PU/SEOMA) e 11/05/2018 a 19/06/2018 (Seção Manutenção - CCA).
    Registra-se que tais informações são embasadas em laudo técnico, e com registro dos profissionais legalmente habilitados para informações ambientais.
    (...)
    Por fim, registra-se que o PPP não indica a utilização de EPI eficaz a ponto de afastar o risco da exposição aos agentes identificados. 
    Dessa forma, faz jus a parte autora ao reconhecimento dos períodos elencados acima como tempo de serviço público prestado em condições especiais, em razão da exposição a agentes biológicos, quais sejam: 12/12/1990 a 27/10/1992 (Departamento de Aquicultura - CCA), 23/07/1993 a 30/09/1997(Departamento de Aquicultura - C C A ) , 06/12/2001 a 21/02/2007 (Biotério Central - BC), 22/02/2007 a 12/07/2010 (Departamento Botânica - CBB), 13/07/2010 a 31/05/2017 (Divisão Manutenção Urbana - PU), 01/06/2017 a 10/05/2018 (Coord. Manut. Áreas Verdes - PU/SEOMA) e 11/05/2018 a 19/06/2018 (Seção Manutenção - CCA).
    Em relação aos intervalos 28/10/1992 a 22/07/1993 e 01/10/1997 a 05/12/2001, não restou comprovada a exposição a nenhum agente nocivo que justifique o reconhecimento da especialidade. Ao contrário, consta expressamente no PPP que nos períodos em questão a parte autora exerceu suas atividades junto à Prefeitura Universitária e à Secretaria Administrativa, setores estes, evidentemente relacionados à atividades administrativas, em que usualmente não há qualquer exposição a fatores de risco.
    (...)
    2.3. Tempo total de atividade especial. Somando-se o período de 31/03/1982 a 11/12/1990 - ante o reconhecimento da decadência do direito da Administração de revisar o ato que determinou a averbação da especialidade - com os períodos cuja especialidade restou reconhecida nestes autos (12/12/1990 a 27/10/1992, 23/07/1993 a 30/09/1997, 06/12/2001 a 21/02/2007, 22/02/2007 a 12/07/2010, 13/07/2010 a 31/05/2017, 01/06/2017 a 10/05/2018 e 11/05/2018 a 19/06/2018), conclui-se que a parte autora computou 25 anos de tempo de atividade em condições especiais e de risco à saúde e integridade física na data de 29/02/2012, conforme tabela abaixo:
    (...)
    3. Abono permanência em decorrência do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria especial. Em que pese a ausência de previsão expressa na Constituição Federal para tal benefício, quando implementados os requisitos para aposentadoria especial, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu por ser devido o abono permanência, dada a similitude fática em relação à continuidade do trabalho quando do implemento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição:
    (...)
    O Supremo Tribunal Federal também já se consolidou por essa possibilidade:
    (...)”
    Transcrevo, ainda, por oportuno, na parte que interessa à controvérsia, os seguintes trechos da referida sentença (eDOC 5, p. 1 e 9):
    “Trata-se de ação na qual a parte autora, servidor público federal vinculado à UFSC, pleiteia, em suma:
    c) Condenação da requerida à manutenção do reconhecimento de atividade prestada sob condições especiais e sua conversão em tempo de serviço comum referente ao período de 31.03.1982 a 11.12.1990 - excetuados períodos já reconhecidos administrativamente - bem como sua averbação e registros nos assentos funcionais do autor;
    d) sucessivamente, caso afastada a decadência e a impossibilidade de interpretação restritiva com efeitos retroativos, reconhecimento de tempo de serviço celetista prestado em condições especiais, com sua conversão em comum por aplicação do coeficiente 1.4 condenação da requerida à averbação e registro nos assentos funcionais do autor, referente ao período de 31.03.1982 a 11.12.1990 - excetuados períodos já reconhecidos administrativamente;
    e) reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais de 12/12/1990 até a data em que subsistir a especialidade, excetuados períodos já reconhecidos administrativamente, com condenação da requerida à averbação e registro nos assentos funcionais do autor; 
    f) Condenação da requerida ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas de abono de permanência desde a data da implementação dos requisitos para aposentadoria especial, em parcelas vencidas e vincendas, observada prescrição, com as cominações de estilo, excluídos os valores eventualmente pagos pela ré; sucessivamente condenação da requerida ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas de abono de permanência de acordo com as regras do art. 2º da Emenda 41/2003, em parcelas vencidas e vincendas, observada prescrição, com as cominações de estilo, excluídos os valores eventualmente pagos pela ré. 
    (....)
    II – DISPOSITIVO 
    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 
    a) Reconhecer a decadência do direito da administração de anular o ato que reconheceu a especialidade do período de 31/03/1982 a 11/12/1990 e sua conversão em tempo comum, mantendo a respectiva averbação nas fichas funcionais da parte autora;
     b) Determinar à parte ré que proceda à averbação como tempo especial dos períodos de 12/12/1990 a 27/10/1992, 23/07/1993 a 30/09/1997, 06/12/2001 a 21/02/2007, 22/02/2007 a 12/07/2010, 13/07/2010 a 31/05/2017, 01/06/2017 a 10/05/2018 e 11/05/2018 a 19/06/2018, nos termos da fundamentação; 
    c) Condenar a parte ré a implantar o abono permanência desde 29/02/2012, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, no valor a ser apurado pelo Setor de Cálculos desta Vara, atualizado monetariamente até a data de expedição da requisição de pagamento, mediante aplicação dos critérios constantes da fundamentação.
    Defiro o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, uma vez que apresentada a declaração de hipossuficiência e comprovada a percepção de renda mensal inferior a 10 salários mínimos - critérios adotados por este Juízo para concessão da benesse. Demanda isenta de custas e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, LV, 37, caput, 40, §§ 1º, 4.º, 10 e 19, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que deve ser reformada a decisão recorrida, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 81, p. 4-5):
    “a) não transitou em julgado o leading case que trata da possibilidade de conversão para comum do tempo especial celetista prestado por servidor público antes do advento da Lei nº 8.112/90, RE 612.358, cujo Tema 293 tem a seguinte redação:
    ‘Contagem especial de tempo de serviço, prestado sob condições insalubres, em período anterior à instituição do Regime Jurídico Único’. 
    b) ainda pende de julgamento junto ao Supremo Tribunal o Federal o Tema 942, leading case RE 1.014.286/SP, rel. Min. Luiz Fux, também envolvendo a conversão de tempo especial em comum, só que prestado já na vigência do Regime Jurídico Único. Transcreve-se a tese a ser apreciada pela Corte: 
    ‘Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada’. 
    Além disso, alega-se que “o direito ao benefício de aposentadoria especial não se confunde com direito à conversão do tempo especial em comum (ou vice-versa) para ser utilizado na aposentadoria voluntária (por idade e tempo de contribuição) de servidor público prevista no art. 40, § 1º, III, ‘a’ e ‘b’ da Constituição Federal de 1988, ou mesmo para a concessão do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988, para aqueles servidores que já tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária.” (eDOC 81, p. 11)
    É o relatório. Decido. 
    Com efeito, a Turma de origem, por ocasião da apreciação do recurso cível, manteve a sentença, no que se refere ao período de 31.03.1982 a 11.12.1990, quanto ao reconhecimento do direito do Recorrido à aposentadoria especial e de pagamento das prestações vencidas a título de abono de permanência, nestes termos (eDOC 78, p. 3):
    “Desta forma, transcorridos mais de cinco anos entre a decisão que reconheceu o período de 31/03/1982 a 11/12/1990 como tempo especial em favor da parte autora (07/11/2008) e a ciência do servidor da decisão que tornou sem efeito o ato anterior (27/07/2017) - conforme processos administrativos anexados à inicial (evento 1, PROCADM9 e PROCADM10), deve ser reconhecida a decadência do direito da Administração de revisar o ato que determinou a averbação da especialidade, sendo a procedência do pedido, nesse ponto, medida imperativa”. 
    A Recorrente, no entanto, no que tange a tal período, sequer tentou afastar o fundamento do aresto recorrido baseado na decadência. 
    No ponto, pleiteia-se a reforma do acórdão, porquanto, “o leading case que trata da possibilidade de conversão para comum do tempo especial celetista prestado por servidor público antes do advento da Lei nº 8.112/90” cujo paradigma é o RE 612.358, Tema 293, não transitou em julgado e porque pende de julgamento o mérito do Tema 942, envolvendo a conversão do tempo especial em comum, prestado na vigência do Regime Jurídico Único. 
    Aplica-se, portanto, nesse ponto, o óbice da Súmula 284 do STF, considerando que as razões do apelo extremo estão dissociadas do fundamento do acórdão recorrido. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 718.234-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2013). 
    Assim diante da decadência reconhecida pelo acórdão recorrido, tal período foi incluído e somado aos demais períodos, para fins de contagem para a aposentadoria especial, nestes termos (eDOC 78, p. 6):
    “2.3. Tempo total de atividade especial. Somando-se o período de 31/03/1982 a 11/12/1990 - ante o reconhecimento da decadência do direito da Administração de revisar o ato que determinou a averbação da especialidade - com os períodos cuja especialidade restou reconhecida nestes autos (12/12/1990 a 27/10/1992, 23/07/1993 a 30/09/1997, 06/12/2001 a 21/02/2007, 22/02/2007 a 12/07/2010, 13/07/2010 a 31/05/2017, 01/06/2017 a 10/05/2018 e 11/05/2018 a 19/06/2018), conclui-se que a parte autora computou 25 anos de tempo de atividade em condições especiais e de risco à saúde e integridade física na data de 29/02/2012, conforme tabela abaixo (...). (grifei).
    Desse modo, a questão sobre a conversão do tempo especial em comum, quanto ao período de 31.03.1982 e 11.12.1990, encontra-se preclusa, porquanto, não foi impugnada no apelo extremo. 
    Além disso, neste ponto, a matéria referente à decadência não se amolda ao que foi decidido no Tema 942 da repercussão geral. 
    No mais, no que tange aos demais períodos, a Turma Recursal, ao adotar os fundamentos da sentença como razões de decidir, aplicou ao servidor público as normas do art. 57 da Lei 8.213/91, nos termos da Súmula 33 do STF e concluiu, com apoio no conjunto-probatório dos autos e em precedente da Turma Regional de Uniformização, pela “desnecessidade da permanência da exposição aos referidos agentes para caracterizar a especialidade do labor, desde que haja efetivo e constante risco de prejuízo à saúde do segurado“. É o que se depreende dos seguintes fragmentos do acórdão recorrido (eDOC 78, 4-5):
    “2.2. Mérito - Período de 12.12.1990 até os dias atuais (estatutário). Consoante a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal, ‘aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 
    Por sua vez, a aposentadoria especial do Regime Geral da Previdência Social está disciplinada no artigo 57 da Lei n. 8.213/91, nos seguintes termos: 
    (...)
    Com efeito, em análise do PPP e laudos ambientais acostados aos autos (evento 19, PROCADM1, fl. 25), verifica-se que a parte autora, desde 12/12/1990, ocupa o cargo de "Auxiliar Agropecuária", exercendo suas atividades, contudo, em diversos setores desde então, sendo constatada a exposição a agentes biológicos nos períodos de: 12/12/1990 a 27/10/1992 (Departamento de Aquicultura - CCA), 23/07/1993 a 30/09/1997 (Departamento de Aquicultura - CCA), 06/12/2001 a 21/02/2007 (Biotério Central - BC), 22/02/2007 a 12/07/2010 (Departamento Botânica - CBB), 13/07/2010 a 31/05/2017 (Divisão Manutenção Urbana - PU), 01/06/2017 a 10/05/2018 (Coord. Manut. Áreas Verdes - PU/SEOMA) e 11/05/2018 a 19/06/2018 (Seção Manutenção - CCA). 
    Registra-se que tais informações são embasadas em laudo técnico, e com registro dos profissionais legalmente habilitados para informações ambientais. 
    Ressalta-se que o fato de a atividade não constar expressamente nos decretos regulamentadores da atividade especial no âmbito do RGPS não impede o reconhecimento da especialidade. Nesse sentido: 
    (....)
    Cabe mencionar, ainda, que também se aplica ao caso o entendimento acerca da desnecessidade da permanência da exposição aos referidos agentes para caracterizar a especialidade do labor, desde que haja efetivo e constante risco de prejuízo à saúde do segurado. Nesse sentido: 
    (...)
    Por fim, registra-se que o PPP não indica a utilização de EPI eficaz a ponto de afastar o risco da exposição aos agentes identificados”. 
    Verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do RE 1.014.286-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: “Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil e administrativo. Servidor público estadual. Pedido de averbação de tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria futura. Matéria com repercussão geral reconhecida. Tema nº 942. Reconsideração da decisão agravada. Determinação de devolução dos autos para o Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 1.014.286/SP-RG, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 942 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, em que se discute a “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”.
    (...) 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para reconsiderar a decisão agravada e, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral” (ARE 828.158-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 20.09.2017). 
    Registro que o eminente Relator ficou vencido por ocasião do julgamento do mencionado ARE 828.158-AgR, pela Segunda Turma desta Corte, ao concluir que, no caso, não seria aplicável o Tema 942 da repercussão geral. É o que se observa do seguinte trecho do voto condutor do mencionado julgado: 
    “Por sua vez, o Tribunal de origem confirmou o entendimento constante da sentença e ratificou o direito à averbação de tempo de serviço prestado em atividade insalubre para os autores, no caso de aposentadoria especial, não fazendo nenhuma menção à possibilidade de contagem diferenciada de tempo de serviço, como quer fazer crer o agravante. É o que se infere da leitura das razões do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 252-253 do volume 2), do qual transcrevo os seguintes trechos para melhor elucidar a solução jurídica dada ao pleito pelas instâncias ordinárias (...)”. 
    Além disso, no julgamento do RE 906.569-RG, de minha relatoria, DJe 25.09.2015, esta Corte concluiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço (Tema 852). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando os vícios pontados, tornar sem efeito a decisão anteriormente proferida (eDOC 87) para negar provimento, em parte, ao recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina, quanto ao período de 31.03.1982 a 11.12.1990, com base na Súmula 284 do STF e porque, no caso, operou-se a preclusão quanto a este ponto, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Quanto aos demais períodos suscitados no recurso, determino a remessa dos autos à origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF (Temas 852 e 942 da RG). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente